Tribunal: TJDFT
Processo: 0711243-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO ATENDIDO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PLEITO DE ENVIO DE OFÍCIO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO-BANCÁRIA. APLICAÇÕES FINANCEIRAS ALCANÇADAS PELO BACENJUD. DESNECESSIDADE DA MEDIDA. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. Consoante a inteligência do artigo 996 do Código de Processo Civil, não há interesse recursal quanto a pleito atendido na decisão recorrida.
II. Bancos de Investimento e entidades congêneres são instituições financeiras não-bancárias que compõem o Sistema Financeiro Nacional, a teor do que prescrevem os artigos 1o e 17 da Lei 4.595/1964.
III. Por integrarem o Sistema Financeiro Nacional e estarem sob a fiscalização do Banco Central do Brasil, os Bancos de Investimento e as instituições financeiras similares estão abrangidos pelo BACENJUD.
IV. Recurso conhecido em parte e desprovido.